Tribunal: STF
Processo: RE 1300066
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO. § 3º DO ART. 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA ANTES DA EDIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 41/2003 E 47/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.104/DF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Abono de permanência - ação coletiva - aplicação do acréscimo de 17%, previsto no art. 8º, § 3º da EC nº 20/98, à contagem de tempo para fins de aposentadoria voluntária, mediante o atendimento dos requisitos previstos nas EC nº 41/03 e 47/05 - Impossibilidade - Vedação de hibridização de critérios para concessão da vantagem funcional - Sentença de improcedência dos pedidos mantida recurso - desprovido ” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19 do art. 40 da Constituição da República.
    Argumenta que “o abono de permanência foi criado para beneficiar aqueles que, podendo aposentar-se, optam por não fazê-lo. Referido benefício abrange não só os que se encontram em condições de se aposentar pelas regras permanentes, mas também àqueles abrangidos pelas regras de transição (os que se encontravam em condições de se aposentar antes da EC 20/98 e antes da EC 41/03). Logo, tem direito ao benefício (artigo 40, § 19, da CF/88) o servidor que, cumpridos os requisitos para sua aposentadoria por qualquer dos sistemas previstos na Constituição Federal – inclusive o criado pela EC 47/2005 (artigo 3º), nas situações em que se permite subsunção, mesmo naquelas de decréscimo etário – decida permanecer em atividade” (fl. 8, e-doc. 18).
    Salienta que deve “ser assegurado o abono de permanência ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para obtenção da aposentadoria opte por permanecer em atividade, desde que tenha, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, como exigido pelo § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, devendo-se mencionar que tal direito foi apontado no artigo 3º, § 1º, da EC 41/03, mas relacionado a quem já pudesse se aposentar na data de sua entrada em vigor” (fl. 10, e-doc. 18).
    Ressalta que “o acréscimo de 17%, previsto pelo art. 8º, § 3º, da EC 20/98, aplica-se à contagem de tempo para fins de aposentadoria voluntária, mesmo que seus demais requisitos tenham recebido reformas subsequentes pelas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, devendo, pois, a soma deste lapso temporal ser computada no requisito de 20 anos de efetivo exercício no serviço público (art. 6º, II, da EC 41/03), que por sua vez foi majorado para 25 anos, ante o contido no art. 3º, II, da EC 47/05” (fl. 11, e-doc. 18).
     Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, reformando-se o v. acórdão do apelo para o fim de decretar a procedência do pedido inicial para reconhecimento do direito ao percebimento do beneficio – abono de permanência, desde que cumpridos, pelos membros do Ministério Público, todos os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria voluntária e optem em permanecer na ativa” (fl. 12, e-doc. 18).
    3. Em 25.3.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    4. No agravo, a agravante sustenta que “a pretensão da agravante respeita a vontade do legislador, pois a EC 41/2003, que revogou o § 5º do art. 8º da EC 20/98, deu nova veste à Constituição Federal para estabelecer que fazem jus ao abono de permanência aqueles que podendo, voluntariamente, aposentar-se, optem por permanecerem em atividade até completarem tempo para a aposentadoria compulsória” (fl. 5, e-doc. 26).
    5. Em 8.8.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408, Tema 888 (e-doc. 35). 
    6. A Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não ser o caso de retratação:
    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Interposição de recurso extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Tese fixada no ARE 954.408/RS (tema nº 888 do E. STF) entendimento pacificado em repercussão geral que não guarda pertinência temática com a controvérsia discutida nos autos - Acórdão mantido” (fl. 6, e-doc. 39).
    7. A recorrente ratificou o recurso extraordinário interposto, alegando que a controvérsia em debate no Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 “se aplica ao caso em tablado, em que se discute o reconhecimento ao direito a percepção do abono de permanência, desde que cumpridos os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria voluntária e opte em permanecer na ativa, tal como já exteriorizado” (fl. 30, e-doc. 39).
    Em 20.6.2020, o Presidente da Seção de Direito Público promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    9. Ressalte-se que a matéria tratada neste recurso não tem identidade com o Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 (Tema 888 da repercussão geral).
    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Consabido, o abono de permanência é benefício autorizado pela Constituição da República, concedido aos servidores públicos com vistas a conferir retribuição ao servidor que mesmo em condições de se aposentar voluntariamente, segundo os critérios contemplados pela ordem constitucional e legislação local, permaneça em atividade. 
    Com efeito, a Emenda Constitucional nº 20/98 previa: 
    Art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 
    I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 
    II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 
    a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 
    b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 
    § 2º - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 
    § 3º - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) (...) § 5º - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria estabelecidas no ‘caput’, permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, ‘a’, da Constituição Federal. 
    Sobreveio a EC nº 41/03 que revogou o art. 8º da EC nº 20/98, de modo que a Constituição passou a adotar o seguinte regramento para fins de concessão de abono de permanência (§ 19 do art. 40): 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (…)
      III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
    Importante ressaltar, no entanto, que a EC nº 41/03 dispôs sobre regra de transição acerca do direito à aposentadoria nos seguintes termos: (…)
    Adveio a EC nº 47/05 prevendo nova hipótese de aposentadoria como regra de transição: 
    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
    Portanto, infere-se que faz jus ao abono de permanência o servidor que, malgrado tenha satisfeito as exigências para a aposentadoria voluntária, previstas em cada regramento, optou por permanecer em atividade. 
    Imperioso destacar as diversas hipóteses legais para concessão de aposentadoria voluntária, de modo que cada uma delas prevê um conjunto específico de requisitos, devendo todos eles estar preenchidos para que esteja caracterizado o direito à aposentação. 
    Ainda, oportuno lembrar a impossibilidade de hibridização dos regramentos para fazer jus à aposentadoria, tampouco a não observância de um dos requisitos. 
    Cumpre ressaltar ser devido o acréscimo do tempo de serviço exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, em dezessete por cento, conforme previsão no art. 8º, §3º da EC nº 20/98 e no art. 2º, §3º da EC 41/03, contudo, conforme exposto na sentença, apenas para as aposentadorias contempladas pelas referidas normas, sobretudo porque a redação dos dispositivos é expressa nesse sentido. No que tange à EC nº 20/98, infere-se que o § 3º faz remissão ao §2º, que guarda relação com o caput do art. 8º da aludida Emenda, conforme redação supratranscrita. Da mesma forma, no caso da EC nº 41/03, o § 3º faz expressa menção ao § 2º que, por sua vez se aplica ao art. 2º daquela Emenda. 
    Nesse contexto, inviável o computo da prerrogativa consistente no acréscimo de dezessete por cento do tempo de serviço exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20/98 para as outras hipóteses de aposentadoria” (fls. 8-13, e-doc. 9).
    No voto condutor do juízo de retratação, pelo qual mantido o acórdão recorrido, o desembargador relator ressaltou:
    “Na vertente dos autos, a Associação pretende deturpar o acréscimo de 17%, cuja incidência está autorizada quanto ao tempo de serviço (conforme prevê o art. 8, §3º da EC 20/98), para computar o mencionado percentual sobre o requisito de idade, ou seja, hipótese não autorizada pelas Emendas Constitucionais, visando, por conseguinte, a hibridização das normas transitórias relativas aos requisitos para concessão e aposentadoria. 
    Destarte, não há se falar em afronta à tese fixada no Tema de repercussão geral nº 888, pois inexiste pertinência temática com a controvérsia em tela, uma vez que o escopo da demanda não consiste em ver reconhecido o direito ao abono de permanência a servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria especial, mas discussão no que tange à incidência das normas transitórias de aposentadoria previstas nas Emendas Constitucionais, sobretudo no tocante ao percentual de 17% disposto no art. 8, §3º da EC 20/98.
    Sendo assim, de rigor a mantença do acórdão nos termos em que proferido” (fls. 9-10, e-doc. 39).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.104, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de ser compatível com a Constituição da República o art. 10 da Emenda Constitucional n. 41/2003, pelo qual revogado o § 3º do art. 8º da Emenda Constitucional n. 20/1998. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3.Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 9.11.2007).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado” (MS n. 26.646, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 1º.6.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO POR MAGISTRADOS HOMENS. POSSIBILIDADE APENAS PARA AQUELES QUE PREECHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EC Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO” (MS n. 31.299, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 1º.9.2016).
    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora